Tribunal: TJDFT
Processo: 0744818-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DESCABIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como declarar inexistência do débito no montante de R$19.259,36 (dezenove mil duzentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e seis centavos) referente ao tratamento de saúde do genitor da autora/recorrida. O Juízo de origem concluiu que não cabe ao paciente ou seu representante arcar com valores glosados pelo plano de saúde ou pelo desentendimento entre o hospital e o plano de saúde. Entendeu, ainda, que a cobrança indevida acompanhada da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito dá ensejo a indenização por danos morais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria assinado contrato de prestação de serviços com ele e por isso seria a responsável pelas despesas realizadas no atendimento do seu genitor. Sustenta que a responsabilidade do plano de saúde perante recorrida não excluiria a obrigação por ela assumida junto ao hospital recorrente. Afirma, portanto, que a cobrança de dívida do paciente (a qual não lhe havia sido paga pelo plano de saúde) seria o exercício regular de direito. Defende a aplicação do Princípio do “Pacta Sunt Servanda”. Ao final assevera que não existiria cobrança abusiva, visto que os serviços teriam sido devidamente prestados, todavia, não pagos, dessa forma a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes seria legitima.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos imateriais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55095294. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da análise dos autos, percebo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC).
8. Inicialmente observo que o recorrente não comprovou a realização de contato prévio com a recorrida acerca de eventual débito, pois o documento constante do ID. 55095279 – Pág. 1/3 não possui data, tampouco comprovante de recebimento por parte da recorrida/consumidora.
9. De igual modo, não há nos autos comprovação de negativa de cobertura pelo plano de saúde do paciente (genitor da recorrida), haja vista o documento de ID. 55095279 – Pág. 7, não conter nenhum dado de referência que demonstre ser a negativa de cobertura do referido plano de saúde em relação aos medicamentos eventualmente ministrados ao paciente.
10. De outro lado, a recorrida demonstrou que seu nome foi inscrito no cadastro de mal pagadores em razão do débito objeto da presenta demanda ID. 55088008.
11. Sendo assim, diante da ausência de negativa do plano de saúde e de qualquer notificação em nome da recorrida, resta evidente que a cobrança foi realizada diretamente em face da consumidora/recorrida, devendo ser declarada inexistente.
12. Outrossim, “As despesas hospitalares não cobertas pelo plano de saúde podem ser cobradas do paciente ou do seu responsável, desde que informadas expressa e previamente à prestação do serviço. 7. Se o paciente foi admitido na emergência com autorização do plano de saúde, tendo recebido o atendimento inicial devidamente coberto conforme mostra a guia de atendimento, foi gerada a expectativa no consumidor de que todos os serviços seriam custeados pelo plano de saúde. 8. Nessas circunstâncias, eventual recusa superveniente de cobertura de determinados procedimentos deve ser imediatamente informada ao consumidor para que este possa decidir se prossegue usando o serviço, sobretudo quando a situação de saúde do paciente permite a imediata interrupção do atendimento por decisão do usuário. 9. A cláusula das condições gerais do contrato assinado no momento do ingresso do paciente no hospital que prevê a responsabilidade do paciente pelas despesas não cobertas não atende a exigência da informação clara, precisa e atual que se exige do fornecedor quando, repita-se, o plano de saúde autorizou o atendimento inicial. 10. Assim, é indevida a cobrança contra o consumidor do serviço (internação) cuja cobertura foi recusada sem a informação necessária e oportuna ao usuário, cabendo ao hospital exercer seu direito contra o plano de saúde.” - Acórdão 1721493, 07048848120228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Vislumbro, portanto, a falha na prestação de serviços do recorrente quando incluiu indevidamente o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.
14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos extrapatrimoniais. Na hipótese, o nome da recorrida foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, haja vista a ausência de débito na Rede de Hospitais recorrente.
15. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.